Tribunal: TJPA
Processo: 0838605-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838605-19.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Arezzo Indústria e Comércio S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações de venda a consumidores finais não contribuintes localizados no Pará durante o exercício de 2022, com fundamento na validade da LC 190/2022 e no cumprimento da anterioridade nonagesimal. A agravante requer o afastamento da exigência do tributo até 01/01/2023, com base na necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal, e pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte poderia ser exigida no exercício de 2022, à luz da publicação da LC 190/2022; (ii) estabelecer se a pendência de julgamento do Tema 1266/STF justifica o sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais, sendo exigível apenas o respeito à anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A cláusula de vigência da LC 190/2022 foi julgada constitucional pelo STF, que reconheceu expressamente a possibilidade de produção de efeitos após 90 dias da publicação da norma, afastando a aplicação da anterioridade anual.

A jurisprudência vinculante do STF, especialmente o Tema 1093 e as decisões nas referidas ADIs, consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL em 2022 é válida desde que respeitada a noventena.

A pendência de julgamento do Tema 1266 não interfere na aplicação dos precedentes já formados e não justifica o sobrestamento do processo, pois a matéria foi decidida de forma suficientemente clara e vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL/ICMS, não criou nem majorou tributo, sendo exigível apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

É válida a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias a partir da publicação da LC 190/2022.

A pendência de julgamento do Tema 1266/STF não impede a aplicação da jurisprudência vinculante já firmada pelo STF sobre a matéria, nem justifica o sobrestamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS residentes no Estado do Pará, até 01 de janeiro de 2023, bem como requerer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1266 pelo STF.

Alega a parte autora que impetrou mandado de segurança visando impedir a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará durante o ano de 2022.

Alega que obteve sentença favorável em primeira instância, que concedeu a segurança.

O Estado do Pará apelou, sustentando que a LC 190/2022 apenas regulamentou o DIFAL, sem criar ou majorar tributo, razão pela qual, segundo o Estado, não se aplicariam as regras de anterioridade anual e nonagesimal.

A decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação do Estado, reformando a sentença, nos seguintes termos:

“A cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF... não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual...”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão monocrática desconsiderou a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, segundo os quais a instituição do DIFAL, conforme a EC 87/2015, depende da edição de lei complementar – no caso, a LC 190/2022.

A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, somente produz efeitos em 01/01/2023, pois sujeita-se às regras da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "b" e "c", da CF.

Sustenta ainda que:

A cobrança do DIFAL sem o respeito às anterioridades é inconstitucional.

O próprio STF, no julgamento do Tema 1093, reconheceu que a cobrança antes da LC 190/2022 era inválida.

A tese de que não há criação de novo tributo é infundada, pois a exigência somente se tornou juridicamente válida com a edição da referida lei complementar.

O relator da decisão agravada se equivocou ao aplicar, por analogia, o Tema 1094/STF, que não se aplica ao caso concreto, por tratar de outra legislação (LC 114/2002) sem regras expressas de anterioridade.

Por fim, requer que:

Seja dado provimento ao presente Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática para reconhecer o direito da Recorrente à não incidência do DIFAL/ICMS nas operações com consumidores finais não contribuintes até 01/01/2023.

Seja determinada a abstenção do Estado do Pará de praticar atos de cobrança ou sanção política em razão da exigência do tributo nesse período.

Seja sobrestado o presente processo até o julgamento final do Tema 1266 pelo STF, que trata justamente da aplicação das regras de anterioridade à cobrança do DIFAL após a entrada em vigor da LC 190/2022.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais – Id. 18905922.

Determinei o dessobrestamento do recurso de agravo interno – Id. 26025466.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - Mérito

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS residentes no Estado do Pará, até 01 de janeiro de 2023, bem como requerer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1266 pelo STF.

O
agravo

interno
não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do
DIFAL
a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

“(...) Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Embora ainda não tenham sido publicados os referidos Acórdãos, é possível extrair, a partir do campo “Informação à sociedade”, no sítio eletrônico do STF, as seguintes informações. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto
não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Assim sendo, não se amolda, in casu, o princípio da anterioridade nonagesimal e anual previsto no art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da CF, vez que se trata de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS) sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuintes) por alíquota inalterada.

Dessa forma, este Procurador de Justiça entende que a autora não faz jus a suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do Diferencial de Alíquota (DIFAL), que consiste na diferença obtida entre a alíquota interna da UF do destinatário e a alíquota interestadual, devendo ser denegada a segurança requerida.

Ex positis, pelos motivos de fato e direito acima aduzidos, manifesta-se este Representante do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação do Estado do Pará (...)”

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no
mérito, dar-lhe provimento

parcial

para que seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra. (...)”.

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do DIFAL, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Portanto, não há razões para reformar a decisão monocrática que adequou-se ao entendimento consolidado do STF.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025